Tribunal: TJES
Processo: 5000178-87.2023.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000178-87.2023.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APELADO: FAZENDO ART COMERCIO CONFECCOES E SERVICO EIRELI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO APÓS EMBARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 39 DA LEF À LUZ DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. CABIMENTO PARCIAL DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Fazenda Pública contra decisão que a condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em sede de execução fiscal extinta após o acolhimento de embargos à execução, nos quais se reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário. O recurso objetiva afastar a obrigação de arcar com tais encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Fazenda Pública pode ser condenada ao pagamento de custas processuais em execução fiscal extinta antes da citação do executado, sem adiantamento de despesas pela parte embargante; (ii) estabelecer se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, quando a extinção da execução fiscal decorre do reconhecimento da inexigibilidade do crédito após a oposição de embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência é firme no sentido de que a Fazenda Pública não pode ser condenada ao pagamento de custas processuais quando o feito é extinto antes da citação do executado, salvo se houver antecipação de despesas pela parte contrária, conforme interpretação dos arts. 26 e 39 da LEF.

4. O art. 39 da LEF assegura à Fazenda Pública isenção de custas, com exceção do dever de ressarcir despesas comprovadamente adiantadas pela parte vencida, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

5. O entendimento consolidado nos tribunais superiores e estaduais reconhece que, na ausência de desembolso pela parte contrária, não há obrigação de pagamento de custas pela Fazenda Pública, mesmo que vencida.

6. Em relação aos honorários advocatícios, a extinção da execução fiscal após a apresentação de embargos à execução impõe a aplicação do princípio da causalidade, que atribui à Fazenda Pública a responsabilidade pelo ajuizamento indevido da demanda.

7. A jurisprudência do STJ admite a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários quando a parte executada é compelida a apresentar embargos para afastar a exigibilidade do crédito, sendo irrelevante a extinção posterior do feito.

8. O verbete da Súmula 153 do STJ corrobora esse entendimento, ao afirmar que a desistência da execução fiscal após embargos não afasta os encargos da sucumbência, aplicando-se, por analogia, ao reconhecimento da inexigibilidade do crédito após a impugnação do executado.

9. Reconhecida a atuação da parte executada para demonstrar a inexigibilidade do crédito, impõe-se a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários, como decorrência da sua conduta que deu causa à instauração e prosseguimento do feito executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A Fazenda Pública não pode ser condenada ao pagamento de custas processuais em execução fiscal extinta antes da citação, quando não houver antecipação de despesas pela parte contrária.

2. São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública quando a extinção da execução fiscal decorre do reconhecimento da inexigibilidade do crédito após a apresentação de embargos, por aplicação do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, arts. 26 e 39; CTN, art. 174, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, AC 0036474-04.2016.8.21.7000, rel. Desª Denise Oliveira Cezar, j. 24.02.2016; TJRS, Ap. Cív. 70062025507, rel. João Barcelos de Souza Junior, j. 14.10.2014; TJES, AC 0042563-75.2003.8.08.0011, rel. Des. Subst. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 24.11.2015; STJ, Súmula 153.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000178-87.2023.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA
APELADO: FAZENDO ART COMERCIO CONFECCOES E SERVICO EIRELI
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO CAMPELLO BENEVIDES - ES39065

VOT
O

S
enhor Presidente, eminentes Pares.

O cerne da questão
reside na possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais em execução fiscal, quando inexistente antecipação de despesas pela parte adversa,
bem como quanto ao
pagamento dos
honorários advocatícios
.

Pois bem.

De logo, destaco que
“
não é cabível a condenação da fazenda pública ao pagamento de custas processuais nos casos de extinção do feito antes da citação do executado, com base nos artigos 26 e 39, da LEF.”
(TJRS; AC 0036474-04.2016.8.21.7000; São Leopoldo; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Denise Oliveira Cezar; Julg. 24/02/2016; DJERS 01/03/2016).

Com efeito, o art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, dispõe que:

“
Art. 39 –
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos
. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.
Parágrafo Único
–
Se vencida
, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.”.

Nesse passo, de acordo com o mencionado dispositivo, a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, cabendo apenas o ressarcimento das despesas da parte contrária, quando vencida. Assim, verifica-se que não houve qualquer adiantamento de custas pela parte embargante na origem, ora recorrida.

Em outras palavras,
“
e
m se tratando de execução fiscal, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais só se justifica quando, vencida, for compelida a ressarcir a parte executada das despesas processuais por si (parte executada) despendidas.”
(TJES, AC 0042563-75.2003.8.08.0011, Primeira Câmara Cível, relator Desembargador Substituto Julio Cesar Costa de Oliveira, julgado em 24.11.2015).

No mesmo sentido:

[...] “Não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais nos casos de extinção do processo, tendo por pressuposto os artigos 26 e 39 da LEF, bem como nos termos da Lei nº 13.471, ratificado pela ADI nº 70038755864.” (Apelação Cível Nº 70062025507, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 14/10/2014)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A redação antiga do art. 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, prevê que a prescrição do crédito tributário interrompe-se apenas com a citação válida do devedor.
2. Em se tratando de execução fiscal, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais só se justifica quando, vencida, for compelida a ressarcir a parte executada das despesas processuais por si (parte executada) despendidas.
(TJES; APL 0042563-75.2003.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 24/11/2015; DJES 18/12/2015)

Desse modo, não há que se falar em condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais no caso concreto. Tal entendimento encontra-se consolidado nesta Câmara Cível.

Entretanto, em relação aos honorários advocatícios, deve-se fazer algumas considerações. Explico.

Nos termos do art. 26 da Lei n. 6.830/80, a execução fiscal será extinta sem ônus para as partes quando, antes da decisão de primeira instância, o crédito tributário for cancelado. Todavia, esse comando legal deve ser interpretado em harmonia com o princípio da causalidade, que impõe à parte que deu causa à instauração do processo a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, mesmo na hipótese de extinção da execução são devidos honorários advocatícios quando a parte executada foi compelida a constituir defesa e suportar os encargos de um processo indevido.

O verbete sumular n. 153 do STJ trat
a
da desistência após os embargos, e reflete a orientação de que a extinção do feito não afasta a responsabilidade do exequente pela verba honorária, quando configurada sua causalidade.
In verbis
:

Súmula n. 153/STJ:
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos,
não
exime o exequente dos encargos da sucumbência.

No presente caso, restou incontroverso que a inexigibilidade do crédito somente foi reconhecida após a apresentação de embargos à execução, ensejando, portanto a extinção da execução.

Assim, h
avendo
embargos à execução
que ensejou o reconhecimento da inexigibilidade do crédito, impõe-se reconhecer que a Fazenda Pública deu causa ao processo executivo, cabendo-lhe, por conseguinte, a condenação em honorários.

Diante
do exposto
,
CONHECER
do recurso e
LHE
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,
para afastar tão somente a obrigação do recorrente ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 39 da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais).

Deixo de majorar os honorários advocatícios
considerando o provimento parcial.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.